Tribunal: TJMT
Processo: 1008331-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008331-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA - CPF: 010.547.951-93 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL TRIBUNAL DO JÚRI DE CUIABA - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ERVIS CAIQUE PAES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRISÃO PREVENTIVA – “
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU IMEDIATA NO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
” – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA - POSSIBILIDADE – ARESTO DO STF E DO TJMT – CONDENAÇÕES SUPERVENIENTES – FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NOVA ORDEM DE PRISÃO AUTORIZADA – JULGADOS DO STF E STJ – SENTENÇAS CONDENATÓRIAS POR FATOS POSTERIORES - FORMAÇÃO DA CULPA – ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL FECHADO – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – PREMISSA DO STF - MULTIRREINCIDÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ARESTO DO STF – ORDEM DENEGADA.

O cumprimento
incontinenti
da pena privativa de liberdade possui suporte em acórdão proferido pela Primeira Turma do c. STF, no julgamento do HC no 162292 e também deste e. Tribunal (HC no 1010712-25.2018.811.0000).

A fundada probabilidade de reiteração delitiva autoriza a nova ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STF e do c. STJ (STF, RHC no 121.075/AL; STJ, AgRg no HC 716043/PE).

O paciente “
continuou praticando outros delitos, ensejando outras ações penais, inclusive condenações, [...] de modo que ainda subsistiria o periculum libertaris, o que afasta a tese de ausência de contemporaneidade
” (STJ, AgRg no HC 684839/ES).

O fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a segregação provisória diante de elementos contemporâneos que a justifique (STF, RHC no 131705), notadamente quando estabelecido regime inicial fechado, por ser multirreincidente.

O c. STF não concluiu o julgamento do RE 1235340/SC, com reconhecimento de repercussão geral, que discute a constitucionalidade da execução imediata da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, de modo que “
é descabida a alegação de inconstitucionalidade
” da execução provisória da pena por encontrar amparo no “
princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (TJMG, HC no 1.0000.21.261568-6/000).

A multirreincidência em crimes violentos e contra o Sistema Nacional de Armas, cuja pena unificada totaliza 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, demonstra que as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para preservar a ordem pública, a recomendar a manutenção da custódia preventiva para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC no 174.140/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008331-05.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente do veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (N.U 0006282-04.2007.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou a prisão preventiva -

art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (ID 126756661).

O impetrante sustenta a “
inconstitucionalidade da execução provisória ou imediata no procedimento do Tribunal do Júri
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (ID 126756651), com documentos (ID 126756652/ID 126756662).

O pedido liminar foi indeferido (ID 127218670).

O Juízo singular prestou informações

(ID 128268686).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA ANTES DECRETADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ILÓGICO DEFERIR AO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUANTO PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – VIA ELEITA QUE PERMITE APENAS O EXAME DA LEGALIDADE DA PRISÃO - DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 131040664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.2.2007, Henrique de Freitas Meneguelo [delegado de Polícia] instaurou inquérito policial (PJE no 0006282-04.2007.8.11.0042 - ID 39434076 – fls. 13).

Em 22.7.2013, após sucessivas dilações de prazos, Silvia Maria Pauluzi [delegada de Polícia] relatou o inquérito policial e representou pela decretação da prisão preventiva do paciente (PJE no 0006282-04.2007.8.11.0042 - ID 39434078 – fls. 17/24).

Em 29.7.2013, a 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis ofereceu denúncia em desfavor do paciente e manifestou-se favoravelmente “
pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do denunciado WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA
” (PJE no 0006282-04.2007.8.11.0042 - ID 39434076 – fls. 8/11; ID 39434078 – fls. 27).

Em 25.11.2013, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e não analisou a referida representação (PJE no 0006282-04.2007.8.11.0042 - ID 39434078 – fls. 32/35).

Em 23.9.2014, o paciente foi citado e forneceu seu endereço, consoante certidão subscrita pelo oficial de justiça João Costa de Souza (PJE no 0006282-04.2007.8.11.0042 - ID 39434912 – fls. 11).

Em 13.11.2014, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE no 0006282-04.2007.8.11.0042 - ID 39434912 – fls. 12).

Em 17.1.2019, o Juízo singular pronunciou o paciente por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] -
art. 121, § 2o, II e IV, do CP
– e não verificou a “
necessidade da segregação do acusado
” (PJE no 0006282-04.2007.8.11.0042 - ID 39434917 – fls. 18/23).

O recurso em sentido estrito [no 1008176-07.2019.8.11.0000] interposto pelo paciente foi julgado pela e. Primeira Câmara Criminal, no dia 30.7.2019, e foi desprovido à unanimidade (PJE no 0006282-04.2007.8.11.0042 - ID 39434917 – fls. 61/62).

Na sessão de julgamento realizada no dia 3.5.2022, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Ervis Caique Paes do Nascimento) - art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (
PJE no 0006282-04.2007.8.11.0042
- ID 83909532).

A Juíza-Presidente dosou a pena, estabeleceu o regime fechado, decretou a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade com a seguinte fundamentação:

“
[...] Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculada, condeno Willian Silva Jun-It Uehara, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. [...]

O réu confessou a prática do crime, segundo a sua versão. Portanto, nos termos do artigo 65, III, “d”, do CP e ante a preponderância da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, trazendo-a para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste cálculo. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. [...]

No caso concreto o acusado foi condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos.

Anoto, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, decidiu que “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.” Eis a ementa: [...]

Antes deste homicídio o acusado já havia praticado dois crimes dolosos – roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo – pelos quais foi posteriormente condenado às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão e 03 anos de reclusão, respectivamente.

Depois deste fato o acusado praticou mais dois crimes dolosos: roubo majorado, na forma tentada, em concurso formal, pelo qual foi condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão; e posse irregular de arma de fogo, condenado à pena de 01 ano de detenção, ambas já transitadas em julgado.

Suas penas, somadas, totalizaram 15 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.

Desde 02/03/2021 o acusado cumpre pena no regime semiaberto, mediante progressão, com imposição de monitoramento eletrônico e previsão para nova progressão, para o regime aberto, para 12/10/2022 (Sistema SEEU, PEP n. 0009474-08.2008.8.11.0042).

A recalcitrância delitiva do acusado demonstra a sua periculosidade social e autoriza a decretação da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: [...]

Por tais razões, decreto a prisão preventiva do acusado WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA e, por conseguinte, nego-lhe o apelo em liberdade. [...]
.” (Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 126756661)

O paciente interpôs apelação criminal que fora recebida pelo Juízo singular em 12.5.2022, contra-arrazoado pelo Ministério Público em 31.5.2022, e remetido para este e. Tribunal na mesma data (PJE no 0006282-04.2007.8.11.0042).

Pois bem.

A Juíza-Presidente do Tribunal do Júri da Capital fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na execução imediata da pena, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenações definitivas por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas] e posse irregular de arma de fogo, com penas totalizadas em 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (SEEU N.U 0009474-08.2008.8.11.0042).

O cumprimento
incontinenti
da pena privativa de liberdade possui suporte em acórdão proferido pela Primeira Turma do c. STF, no julgamento do HC no 162292, sob relatoria do i. Ministro Roberto Barroso, em 6.11.2018 (http://www.stf.jus.br) e também deste e. Tribunal (HC no 1010712-25.2018.811.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 22.10.2018).

Ademais, a fundada probabilidade de reiteração delitiva autoriza a nova ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STF e do c. STJ (STF, RHC no 121.075/AL - Relator: Min. Luiz Fux - 23.6.2015; STJ, AgRg no HC 716043/PE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.4.2022).

Consigne-se que o paciente responde processo executivo, cuja somatória das penas totaliza 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (SEEU N.U 0009474-08.2008.8.11.0042).

Frise-se que o fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a segregação provisória diante de elementos contemporâneos que a justifique (STF, RHC no 131705 - Relatora: Min.a Carmen Lúcia - 1o.2.2016), notadamente quando estabelecido regime inicial fechado, por ser multirreincidente.

Além disso, o paciente
“continuou praticando outros delitos, ensejando outras ações penais, inclusive condenações, [...] de modo que ainda subsistiria o periculum libertaris, o que afasta a tese de ausência de contemporaneidade.”
(AgRg no HC 684839/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.11.2021).

Noutro giro, o c. STF não concluiu o julgamento do RE 1235340/SC, com reconhecimento de repercussão geral, que discute a constitucionalidade da execução imediata da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, de modo que “
é descabida a alegação de inconstitucionalidade
” da execução provisória da pena por encontrar amparo no “
princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (TJMG, HC no 1.0000.21.261568-6/000 – Relator: Des. Flávio Batista Leite – 25.1.2022).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a multirreincidência em crimes violentos e contra o Sistema Nacional de Armas, cuja pena unificada totaliza 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (SEEU N.U 0009474-08.2008.8.11.0042), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC no 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022